Tribunal: TJDFT
Processo: 0742034-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. COLETIVO. CANCELAMENTO. UNILATERAL. OPERADORA. REESTABELECIMENTO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. TUTELA PROVISÓRIA. PROVA DOCUMENTAL. NÃO JUNTADA. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Inobstante a ausência de norma legal ou regulamentar expressa para os planos de saúde coletivos empresariais, é consolidado o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça no sentido de que, ainda que a contratante seja uma pessoa jurídica, é indispensável a notificação do beneficiário do plano antes da rescisão contratual por inadimplência, em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva e ao direito de informação do consumidor (art. 6o, III, CDC).
2. No caso dos autos, o agravante juntou apenas a carteira do plano de saúde e mensagens trocadas com a operadora do plano de saúde, não sendo documentação suficiente para apreciar a controvérsia.
3. Insuficiente o conjunto probatório apresentado, necessária a dilação probatória para dirimir a controvérsia, estando correta a decisão que indeferiu o pedido antecipatório.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.